Tribunal: TJES
Processo: 5002094-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA e outros
RECORRIDO: MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM (AIRBNB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR. IMÓVEL EM CONDIÇÕES INSALUBRES. OFENSAS GRAVES PROFERIDAS PELA ANFITRIÃ (HOST). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002094-24.2025.8.08.0012

Recorrente: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

Recorrido:
MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor (R$ 4.000,00).

Irresignado, o requerido
AIRBNB
apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade pela conduta da anfitriã (fato de terceiro/culpa exclusiva), ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte requerida/recorrente, pois a legitimidade para a causa deve ser analisada
in status assertionis
, ou seja, com base nas afirmações contidas na petição inicial.

Ademais, conforme destacado na sentença, a parte recorrente atua como parte essencial na cadeia de consumo, intermediando o pagamento, estabelecendo regras e auferindo lucro. Ao transmitir uma aparência de segurança e confiabilidade, a parte recorrente se equipara a fornecedora de serviços, conforme estatuído no CDC, e, portanto, é solidariamente responsável por eventuais falhas do anfitrião.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. Hospedagem reservada em plataforma virtual (Airbnb). Anfitrião que, após anuir ao reagendamento da estadia, impediu que o autor dela usufruísse no período combinado, sem efetuar o reembolso. Responsabilidade solidária e objetiva do Airbnb, que integra a cadeia de fornecimento do serviço ao disponibilizar a plataforma de anúncios. Inteligência dos arts. 7º, par. ún. c .c. 14 c.c. 25, § 1º, do CDC . Precedentes desta Corte e Câmara. Falha na prestação do serviço bem evidenciada. Nulidade das cláusulas que visam a excluir a responsabilidade da fornecedora. Dicção do art. 51, I e IV, do CDC. Alteração do agendamento via WhatsApp que em nada beneficia a apelante. Contratação firmada através do seu site, que também processou o pagamento. Plataforma que fornece o número telefônico do anfitrião ao hóspede e encoraja a comunicação por meios externo . Ré que nada fez para resolver o problema na via extrajudicial. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor de não sofrer injusta delonga para obter reembolso de reserva não usufruída. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Honorários majorados. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10050458420218260663 Votorantim, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 29/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

Quanto ao mérito, a responsabilidade da recorrente é objetiva e restou devidamente comprovado que:

(i)
O imóvel estava em condições precárias de higiene e insalubres, incompatíveis com o estado pós-operatório do consumidor, o que a própria recorrente reconheceu ao promover o cancelamento e reembolso;

(ii)
As graves ofensas e ameaças proferidas pela anfitriã integram o dano e a responsabilidade da plataforma. A alegação de que as ofensas ocorreram via
WhatsApp
e seriam fato exclusivo de terceiro não prospera, pois a conduta do anfitrião está ligada ao contrato de hospedagem e à reclamação motivada pela falha do serviço. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de intermediação, pela qual a plataforma responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC.

Em relação aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelo autor (frustração de encontrar um local insalubre para recuperação, somada à humilhação e angústia das ofensas e ameaças) ultrapassou o mero dissabor, configurando ofensa grave à dignidade da pessoa humana.

Com efeito, conforme destacado na sentença,
“[...] A falha na prestação do serviço não se limitou a entregar um imóvel em condições de higiene precárias, o que, por si só, já seria grave, considerando o estado de vulnerabilidade pós-cirúrgica do consumidor, ela se agravou diante da conduta ofensiva da anfitriã que passou a proferir graves ofensas e ameaças contra o autor, atacando sua honra e dignidade com xingamentos de baixo calão, conforme se depreende das provas juntadas
”
(id. 16409288, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o
quantum
arbitrado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e a vulnerabilidade do autor (que realizava tratamento de saúde), sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)